Tribunal: TJSP
Processo: 1014092-73.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés e recurso adesivo do autor.

RECURSO DAS RÉS. Alegação de ilegitimidade passiva da "Transportadora Cortês", ausência de prova da prestação de serviços e pretensão de afastamento total ou redução para percentual ínfimo da multa rescisória.

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés e recurso adesivo do autor.

RECURSO DAS RÉS. Alegação de ilegitimidade passiva da "Transportadora Cortês", ausência de prova da prestação de serviços e pretensão de afastamento total ou redução para percentual ínfimo da multa rescisória. INADMISSIBILIDADE. Contrato prevendo expressamente as duas empresas como contratantes, mesmo representante legal e utilização conjunta dos serviços. Legitimidade configurada. Notas fiscais emitidas (NF 29, 31, 32, 33, 35), fichas de atendimento assinadas, fotos e e-mail interno das rés reconhecendo a dívida. Comprovação inequívoca da execução dos trabalhos. Correta a redução para 10% (art. 413 do CC), diante da desproporção de 50% em contrato já parcialmente cumprido. Sentença mantida.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR – JUROS DE MORA. Pretensão de incidência desde o vencimento de cada nota fiscal. ADMISSIBILIDADE: Dívida líquida, com vencimento certo. Mora ex re (art. 397, CC). Reforma da sentença para fixar os juros a partir do inadimplemento de cada parcela.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DAS RÉS DESPROVIDO.